Tribunal: TJDFT
Processo: 0714859-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714859-71.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PATRICIA SETUBAL ALVES AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DAS UNIDADES IMOBILIARIAS E DO TERRENO DO CONDOMINIO DOS EDIFICIOS ONIX MULT CENTER BLOCOS A,B E C DE AGUAS CLARAS, MARA LUCIA DA SILVA CARVALHO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por PATRICIA SETUBAL ALVES contra a decisão ID origem 187779776, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0703437-44.2021.8.07.0020, requerido por ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DAS UNIDADES IMOBILIARIAS E DO TERRENO DO CONDOMINIO DOS EDIFICIOS ONIX MULT CENTER BLOCOS A, B E C DE ÁGUAS CLARAS, ora agravado. Na ocasião, o Juízo rejeitou a impugnação ao laudo de avaliação apresentado pela agravante/executada, nos seguintes termos: REJEITO a impugnação ao laudo de avaliação apresentado pela parte requerida, porquanto desprovida de elementos concretos que demonstrem qualquer vício na avaliação do oficial de justiça no ID 184131898 e 151397302 ou que o a avaliação valor desproporcionalmente a menor. Ressalto que os valores constantes nos anúncios de venda são, por razões que o senso comum reconhece, frequentemente superiores aos que efetivamente se confirmam quando os negócios se concretizam. Ademais, os anúncios acostados nos IDs 186230623 e 186230622 são de imóveis com metragens bem superiores e não servem de parâmetro para comparação com o objeto da penhora. Portanto, homologo o laudo de avaliação do imóvel descrito por apartamento 202, do bloco A, do Ed. Ônix Mult Center, da Av. Castanheiras, do lote 920, Águas Claras/DF. Preclusa esta decisão, fica a parte credora intimada a dizer se pretende a adjudicação do bem em seu favor, ou a alienação judicial do imóvel, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. g.n. Nas razões recursais de Id. 57913615, a agravante reitera, inicialmente, o pedido de gratuidade de justiça, ainda não apreciado na instância de origem. Para a concessão da tutela de urgência, sustenta o valor desproporcional da avaliação do imóvel em comparação aos anúncios de imóveis da região. Afirma que o laudo apresentado não contempla qualquer material comparativo com imóveis localizados na mesma região, conforme exigido pelas disposições do art. 872 do CPC e pelas regras da ABNT NBR 14.653, que estabelece as diretrizes para avaliação de bens no Brasil pelo método comparativo. Desse modo, ante o evidente prejuízo da Agravante, pugna pela reforma da decisão para que seja deferida uma nova avaliação do imóvel, considerando todas as suas características intrínsecas e o contexto do mercado imobiliário local, em conformidade com as normativas legais e técnicas aplicáveis, a fim de corrigir a discrepância na avaliação e assegurar a efetividade da tutela executiva, bem como para garantir a observância do princípio da menor onerosidade da devedora. Ao final, a agravante requer o conhecimento do recurso e, em caráter liminar, o deferimento da tutela de urgência para que seja deferida uma nova avaliação do imóvel e, no mérito, o seu provimento na forma assinalada. Preparo ausente, ante o requerimento da gratuidade em sede recursal. É o relatório. DECIDO. Analiso, primeiramente, o pedido de gratuidade da justiça. Para a obtenção da benesse, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Ocorre que, como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da CF quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica do requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060/1951 para a avaliação da miserabilidade jurídica, este eg. Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF1, notadamente o recebimento de renda mensal de até 5 (cinco) salários mínimos. Inclusive, considerando que os critérios previstos na citada Resolução não vinculam o Judiciário, este eg. Tribunal de Justiça tem entendimentos no sentido de aplicar o referido o critério objetivo para a renda líquida do requerente, sobretudo quando não há elementos nos autos que elidam a hipossuficiência alegada. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA INFERIOR A 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. 2. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto. 3. A agravante é pessoa idosa e aufere rendimento líquido em valor inferior a 5 (cinco) salários mínimos, além de ter demonstrado seus gastos fixos, bem como o desequilíbrio financeiro gerado pelas operações bancárias que reputa fraudulentas, impugnadas na demanda principal. 4. A par de tal quadro, se não há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração da agravante e se ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, o benefício deve ser deferido, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1748307, 07160733420238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 5/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Sobre o tema, a Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/20232 orienta que a análise do pedido conjugue o critério objetivo com a apreciação das circunstâncias subjetivas, a exemplo do patrimônio do requerente, condições pessoais diferenciadas (doença, nível de endividamento, idade, entre outros) e sinais ostensivos de riqueza. No caso em apreço, para a comprovação da insuficiência de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, a agravante juntou declaração de hipossuficiência, carteira de trabalho digital, termo de rescisão de contrato de trabalho, extratos bancários, conta de água e de energia elétrica (Id. 89568919) Analisando os citados documentos, não identifiquei indícios de que possui patrimônio incompatível com a hipossuficiência defendida, tampouco sinais aparentes de riqueza. Fora isso, a agravante encontra-se desempregada. Desta feita, a análise preliminar própria desta etapa processual indica que a agravante não possui condições financeiras de custear as despesas processuais sem comprometer o seu próprio sustento, estando, pois, configurada a hipossuficiência. Nessa linha, DEFIRO a gratuidade da justiça à agravante no que se refere ao presente recurso, dispensando-a, portanto, do recolhimento do preparo. Cumpre-me, então, apreciar o pedido de tutela de urgência consistente no requerimento de nova avaliação do imóvel. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. A controvérsia posta em debate cinge-se à rejeição da impugnação à avaliação realizada por oficial de justiça com a consequente homologação do laudo. A jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os laudos de avaliação produzidos por Oficial de Justiça, na forma do art. 154, inc. V, do CPC, gozam de presunção de veracidade e legitimidade. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL LAVRADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. PARECER TÉCNICO PRODUZIDO UNILATERALMENTE. INSUFICIENTE PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os laudos de avaliação produzidos por Oficial de Justiça, na forma do art. 154, inc. V, do CPC, gozam de presunção de veracidade e legitimidade. 2. Mero parecer técnico realizado unilateralmente pela própria parte, sem o crivo do contraditório, não se presta como documento hábil a estabelecer o valor do bem penhorado, não sendo apto a afastar a presunção de veracidade inerente ao laudo de avaliação. 3. Não há falar em nova avaliação, porquanto não se verifica qualquer vício na avaliação procedida pelo oficial de justiça, de modo que não estão presentes os requisitos exigidos no art. 873 do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1806986, 07343231820238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 26/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) g.n. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.OMISSÃO.VÍCIO INEXISTENTE. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. AVALIAÇÃO REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. LAUDO. FÉ PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. ALEGAÇÃO GENÉRICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE NÃO ELIDIDA. 1. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no julgado. 2. Eventual impugnação e pedido de nova avaliação deve ser realizado mediante elementos aptos a infirmar a conclusão do serventuário da justiça, não sendo suficiente, para tanto, alegação genérica de que a avaliação encontrou valor inferior, baseando-se o executado em um único anúncio de imóvel, com características incompatíveis com o bem penhorado. 3. O magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater todos os argumentos, ou analisar, um a um, os dispositivos legais porventura indicados, exigindo-se apenas a apresentação dos fundamentos suficientes à conclusão externada, requisito essencial para a validade do julgamento, consoante regra inserta no art. 489, § 1o, IV, do CPC. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1821201, 07267424920238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 20/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) g.n. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL. LAUDO PERICIAL. DISCORDÂNCIA. NOVA AVALIAÇÃO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 873 DO CPC. PRELIMINARES. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a necessidade de realização de nova avaliação de bens imóveis que foram objeto de requerimento de venda antecipada em favor de viúva meeira. 2 No que se refere às ilegitimidades suscitadas nota-se que inventariante está em uma posição de conflito, ao representar o espólio e, ao mesmo tempo, direcionar impugnação contra os interesses por ele representados. 2.1. No entanto, tendo em vista a economia processual, a inadmissibilidade do recurso, na presente hipótese, somente pode ser concebida diante da efetiva constatação de prejuízo em desfavor da parte que a suscita, nos termos do princípio pas de nullité sans grief, cujo significado remete justamente à necessidade de demonstração de prejuízo para que seja declarada a nulidade. 2.2. Aliás, o legislador integrou o referido brocardo gálico ao ordenamento jurídico brasileiro por meio dos artigos 276, e seguintes, do CPC. Por essa razão, a inadmissibilidade deve ser delimitada à extensão do prejuízo efetivamente sofrido pelos recorridos. 3. A nova avaliação de bem já previamente avaliado pode ocorrer somente se for constatada uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC. 3.1. Assim, a alegação, isoladamente, de que o bem imóvel vale mais do que a quantia estipulada pela avaliação questionada, não é suficiente para propiciar a determinação de nova avaliação, nos termos do art. 873, inc. II, do CPC. 4. No caso em exame o recorrente não trouxe aos presentes autos os elementos de prova suficientes para demonstrar que o caso em análise se ajusta a uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC. 5. Preliminares rejeitadas. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1787519, 07267563320238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 29/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) g.n. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento" (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. À vista do que se tem, não se pode ter como configurada qualquer das hipóteses autorizadoras de deferimento de nova avaliação. A avaliação foi realizada pelo Oficial de Justiça em25/10/2021, portanto, há menos de dois anos. E amera alegaçãogenérica - desacompanhada de qualquer comprovação - de que "o ano de 2021 foi o ano de recomeços após a grande crise mundial (pós pandemia)"e que"o mercado imobiliário aumento consideravelmente nos últimos 02 anos"não é suficiente para justificar a realização de nova avaliação. 3. Não obstante o tempo transcorrido entre a avaliação efetuada (25/10/2021) e as datas previstas para a realização da hasta pública (05/09/2023 e 08/09/2023), não restou demonstrada qualquer majoração no valor do bem, razão por que insubsistente a alegação genérica, inviável o deferimento do pedido de nova avaliação do imóvel. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1783733, 07328734020238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2023, publicado no DJE: 23/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) g.n. Forçoso reconhecer, pois, que a avaliação feita pelo Oficial de Justiça dispõe de presunção de legitimidade e veracidade, a qual, embora não ostente caráter absoluto, exige, para que seja afastada, prova robusta em sentido diverso, não sendo suficiente a simples discordância da parte quanto ao valor apurado. Nesse contexto, a certidão de avaliação firmada pelo Oficial de Justiça deve ser impugnada pela parte interessada, mediante efetiva demonstração de vício formal, erro na avaliação ou dolo do avaliador (art. 873, I, do CPC), o que, não foi demonstrado pela parte agravante. Feitas tais considerações, não vislumbro probabilidade do direito aventado. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência requerida. Pelas razões expostas, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela e mantenho a decisão recorrida, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 18 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator